Tribunal: TJDFT
Processo: 0750098-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 10% dos seus rendimentos brutos em cumprimento de sentença.
2. O juízo fixou o percentual após várias tentativas frustradas de localizar bens.
3. O agravante afirma que recebe cerca de R$ 1.408,60 líquidos, já tem desconto de 30% de pensão alimentícia e sustenta família numerosa. Pede o afastamento da penhora ou a redução para 2,5% dos rendimentos líquidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de parte do salário para pagamento de dívida não alimentar e, sendo possível, qual percentual pode ser fixado sem violar a subsistência do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 admite mitigação em caráter excepcional, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservada a subsistência do devedor e de sua família.
6. No caso, a penhora foi determinada após sucessivas diligências infrutíferas, o que justifica a excepcionalidade.
7. A incidência sobre o rendimento bruto é inadequada, pois a medida deve recair sobre o valor líquido, após descontos legais e verbas indenizatórias.
8. O desconto de 10% mostra-se desproporcional, considerando o salário líquido do agravante e o desconto prévio de 30% de pensão alimentícia.
9. A redução para 5% dos rendimentos líquidos concilia a efetividade da execução com a proteção à dignidade do devedor.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a penhora para 5% dos rendimentos líquidos do agravante, até a satisfação integral do débito.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. A penhora de parte do salário é possível em caráter excepcional, desde que preservada a subsistência do devedor. 2. O percentual deve incidir sobre os rendimentos líquidos e observar a proporcionalidade”.